Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-02.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000403-02.2021.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
HARRISIA CORREIA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITANHÉM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000403-02.2021.8.05.0123
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ITANHEM e como embargado REGINALDO DE SOUSA SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.